Tribunal: STF
Processo: ARE 1516273
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor do acórdão da 1ª Turma Recursal Cível, Criminal e de Direito Público do Estado do Piauí, assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL. CABIMENTO. SERVIDOR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 19).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 7º, inc. XVII, e 39 da Constituição da República. Sustenta que o art. 91 da Lei Complementar estadual nº 13, de 1994, restringe a possibilidade de conversão dos valores de férias e licenças não gozadas em pecúnia. 



    3.1 Afirma não ter havido a comprovação de qualquer ato comissivo ou omissivo por parte da Administração Pública que tenha impedido o autor de gozar a respectiva licença antes da aposentadoria. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido autoral (e-doc. 24).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a discorrer de forma genérica sobre a relevância de ações propostas por servidores públicos, sem se manifestar sobre a matéria de fundo do apelo extremo.



    7. Na dicção do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    9. Registro, ainda, que o Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema RG nº 800, assentou a presunção de ausência de repercussão geral das causas dos juizados especiais, a qual somente pode ser afastada com a robusta demonstração da relevância da matéria discutida no apelo extremo:



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    (ARE nº 835.833-RG/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 26/03/2015).



    10. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o Colegiado a quo manteve a sentença por seus próprios fundamentos, na qual o Juízo de origem decidiu com base nas provas constantes dos autos e na Lei estadual nº 3.808, de 1981, asseverando o seguinte:



    “O autor comprova ser Policial Militar da Reserva Remunerada, e que não existem registros do gozo de licenças especiais nos assentos de referida instituição (PM-PI) referente aos decênios de 1982 à 1992 e 1992 à 2002, deixando assim de gozar 02 períodos, ou seja, 12 meses de licença especial, segundo Certidão de Justificativa de Férias e Licenças Especiais Não Gozadas emitida pela Diretoria de Pessoal da Polícia Militar (evento 01), possuindo direito à percepção da conversão em pecúnia em relação a tais períodos, conforme precedente que se segue:



    (...)



    O Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí (Lei 3.808/81), assim se apresenta: 



    Art. 65 -A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. 



    § 1º - A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses, a ser gozado de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pelo Comandante-Geral da Corporação. 



    § 2º - O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo de efetivo serviço.



    § 3º - Os períodos de licença especial não gozados pelo policial-militar são computados em dobro para fins exclusivos da contagem de tempo para a passagem para a inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais. 



    Assim, o direito à licença é reconhecido pela legislação pertinente. 



    A sua conversão somente seria indevida caso houvesse o efetivo gozo ou o computo em dobro para fins de aposentadoria, fatos estes impeditivos do direito do autor, que sequer foram alegados pela parte ré, constando nos autos, inclusive, certidão, emitida pela Polícia Militar do Piauí, dando conta de que não houve necessidade de computação do referido tempo por ocasião da passagem para a reserva remunerada por força da Emenda Constitucional nº 20 no que concerne a tempo fictício. 



    Desta forma, o autor reúne os requisitos para a conversão em pecúnia das licenças especiais não gozadas.” (e-doc. 13, p. 3-5).



    11. Desse modo, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional local, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator